Tribunal: TJBA
Processo: 8003702-54.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003702-54.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CHARLES DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): LORENA CASTRO DAMASCENO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA MILITARES ESTADUAIS. CUMULAÇÃO COM GAP. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre os vencimentos (soldo + GAP), com base no art. 92, V, "p", da Lei Estadual nº 7.990/2001 e no Decreto Estadual nº 16.529/2016. O autor sustentou que exerce atividade de risco inerente à função policial e pleiteou o pagamento retroativo das parcelas relativas aos últimos cinco anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) apurar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (iii) determinar se o apelante faz jus ao adicional de periculosidade, diante da ausência de regulamentação específica para policiais militares. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença apresenta fundamentação clara e coerente, enfrentando os argumentos principais da parte autora e apontando os dispositivos legais aplicáveis, em consonância com o art. 93, IX, da CF e o art. 489, §1º, do CPC, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de motivação. A rejeição da produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, pois a controvérsia demanda interpretação jurídica sobre a regulamentação normativa, não se mostrando imprescindível a perícia para o deslinde do feito. O adicional de periculosidade previsto no art. 92, V, "p", da Lei Estadual nº 7.990/2001 carece de regulamentação específica para os militares estaduais, nos termos do art. 107 do mesmo diploma, não sendo possível ao Poder Judiciário suprir essa lacuna normativa. O Decreto Estadual nº 16.529/2016, que disciplina o adicional de periculosidade, aplica-se exclusivamente aos servidores civis, não se estendendo aos militares estaduais, conforme expressamente previsto em seu preâmbulo. A cumulação do adicional de periculosidade com a Gratificação de Atividade Policial (GAP), já percebida pelo apelante, configura bis in idem, pois ambas as verbas têm como fundamento a compensação pelo risco da atividade policial. A tese de que a natureza da função policial enseja automaticamente o recebimento do adicional de periculosidade não se sustenta sem norma regulamentadora específica e sem prova de exposição a risco superior ao ordinariamente inerente à função. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A sentença que apresenta fundamentação clara, com análise dos argumentos principais, não incorre em nulidade por ausência de motivação. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é eminentemente de direito. A concessão de adicional de periculosidade a policiais militares depende de regulamentação específica, inexistente até o momento, não sendo possível a aplicação do Decreto Estadual nº 16.529/2016 aos militares. A percepção da Gratificação de Atividade Policial (GAP) impede a cumulação com adicional de periculosidade, sob pena de bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, e 98, §3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, V, "p", e 107; Decreto Estadual nº 16.529/2016. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0500331-97.2019.8.05.0080, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. 19.07.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 0540678-60.2015.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 08.08.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 0512775-02.2018.8.05.0080, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 15.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003702-54.2022.8.05.0154, em que figuram como apelante CHARLES DOS SANTOS PEREIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao apelo , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.